Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-24.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Vistos etc. Apreciando a petição de Id 45213509, observo que o Patrono da parte Autora que postula a sustentação oral por videoconferência reside em outra Unidade da Federação (Id. 45213528), razão pela qual, com fundamento no disposto no § 4o do art. 937 do CPC, defiro o pedido. Brasília, 26 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator